Tribunal: TRF3
Processo: 5935541-71.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
259/1197)

5935541-71.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

- Devidamente instruído o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação, estão preenchidos os requisitos legais de petição inicial estabelecidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando defeitos ou irregularidades, capazes de dificultar o julgamento do mérito.

- Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem mérito anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5935541-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IVANI BATISTA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO MICALI - SP164257-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5935541-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IVANI BATISTA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO MICALI - SP164257-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de apelação interposta pela parte autora em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil (CPC), e extinguiu o processo sem mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Requer a nulidade da r. sentença e o retorno dos autos à vara de origem para realização de perícia médica judicial e análise do mérito. Alega o preenchimento dos requisitos legais da petição inicial estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. Acrescenta ter colacionado documentos médicos contemporâneos ao ajuizamento da ação que comprovam a persistência de sua incapacidade laboral após a indevida cessação do benefício de aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5935541-71.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: IVANI BATISTA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO MICALI - SP164257-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Cuida-se de indeferimento da inicial e extinção do feito, ao fundamento de que a parte autora, conquanto devidamente intimada a apresentar documento médico que comprovasse a alegada neoplasia maligna que a incapacitada para o trabalho, quedou-se inerte.

A parte autora, em 27/11/2018, ajuizou esta ação visando ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez, cessada em 24/9/2018 (NB 606.922.566-3), alegando ser portadora de câncer de mama.

Com a inicial, apresentou: (i) cópia de Comunicação de Decisão do INSS noticiando a cessação do benefício de aposentadoria por invalidez em 24/9/2018, em razão da não constatação da persistência da invalidez, por meio do exame médico pericial revisional (ID 86128976); (ii) laudo de exame de imagem de mamografia, datado de 5/10/2018, indicando "achados benignos (BI – RADS -2)"(ID 86128977) e (iii) relatório médico, datado de 3/10/2018, declarando a realização de tratamento de câncer de mama, desde 26/3/2010 e "mastectomia radical esquerda e com linfadenectomia axilar", com "déficit motor, sensitivo e de drenagem linfática" e com "linfedema no membro superior esquerdo" (ID . 86128978).

Na sequência, foi proferido despacho, cujo teor abaixo transcrevo:

"(...) 2 - A inicial carece de aditamento.

A autora alega em sua inicial que é portadora de "Neoplasia Maligna da Mama (Câncer de Mama)".

No entanto, não comprova sua alegações, uma vez que o laudo de exame de mamografia de fls. 13, realizado em 05/10/2018, atesta "achados benignos (BI – RADS -2)".

O atestado de fls. 14 possui data anterior e não tem o condão de contrapor o laudo de exame específico.

Assim, concedo à parte autora o prazo de quinze dias para aditamento da inicial, devendo anexar exame médico, comprovando suas alegações, sob pena de inépcia da inicial.

Intimem-se. (...)”.

A teor da certidão ID 86128982, o prazo legal transcorreu in albis. Ato contínuo, o D. Magistrado a quo indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321 c.c. artigo 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

Não obstante os judiciosos fundamentos da r. sentença, a razão assiste à parte autora.

De fato, embora o exame de imagem tenha apontado a existência de "achados benignos", o relatório médico apresentado, com data posterior à da cessação do benefício, declara a existência de limitações ("déficit motor, sensitivo e de drenagem linfática" e "linfedema no membro superior esquerdo") que, ao menos em tese, podem indicar a alegada incapacidade laboral.

Logo, a petição inicial veio instruída com a documentação necessária para o deslinde do feito, preenchendo os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil (CPC), encontrando-se devidamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não se vislumbrando defeitos ou irregularidades, capazes de dificultar o julgamento do mérito. Portanto, afigura-se descabida a determinação de juntada de outras exigências não previstas em lei.

Em situações análogas, este é o entendimento esposado no julgado que abaixo colaciono:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DO MÉRITO. FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I - Configurada a existência de início de prova material, não se extingue o feito sem julgamento do mérito. Inaplicabilidade do art. 267 do Código de Processo Civil.

II - A análise da prova documental apresentada para obtenção de benefício previdenciário diz respeito ao mérito, e com ele deve ser analisada.

III - Necessidade de estabelecimento do contraditório, com a citação do INSS, não se aplicando o art. 515, § 3o, do Código de Processo Civil.

IV - Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com o prosseguimento do feito." (AC 200803990463688, JUIZA MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, 15/07/2010)

"PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO NCPC. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO PELO ART. 515, §3o/CPC/1973- 1013, §3o, I NCPC. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO INICIAL IMPROVIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

1. Encontra-se devidamente instruído o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação, não se vislumbrando defeitos ou irregularidades, capazes de dificultar o julgamento do mérito. Sentença anulada. Cabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 515, §3o, do CPC/1973 (1013, §3o, I, do CPC/2015).

2. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

3. Cabe lembrar que o indivíduo pode padecer de determinada patologia e, ainda assim, deter capacidade para a execução de atividades laborativas, ainda que para funções não equivalentes às suas habituais.

4. Apelação do INSS provida para anular a sentença. Improcedente o pedido inicial. Benefício indeferido." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5118781-17.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 07/08/2019, Intimação via sistema DATA: 09/08/2019)

Destarte, impositiva a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à Primeira Instância, para sua apreciação pelo Juízo a quo, a fim de que não ocorra violação ao princípio do contraditório e o da ampla defesa.

Deixo de aplicar o art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, tendo em vista que o presente feito não reúne as condições necessárias para o imediato julgamento nesta Corte, uma vez que não houve a citação do INSS.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento e prolação de nova decisão.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

- Devidamente instruído o feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação, estão preenchidos os requisitos legais de petição inicial estabelecidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando defeitos ou irregularidades, capazes de dificultar o julgamento do mérito.

- Sentença de indeferimento da inicial e extinção do feito sem mérito anulada. Retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento.

- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.